Tribunal: STF
Processo: HC 209720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 595.378/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, não conhecida, em julgado assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTS. 33, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). 



    PLEITO REVISIONAL FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE APRESENTA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E NA EXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (ART. 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE APRECIADOS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. DECISÃO AMPARADA EM INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO AMEALHADO AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÍTIDA INTENÇÃO DO REVISIONANDO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ADEMAIS, INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO REQUERENTE QUE NÃO CARACTERIZAM PROVA NOVA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 



    PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. 



    PEDIDOS REVISIONAIS NÃO CONHECIDOS 



    Buscando a nulidade do julgamento, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE JULGOU A APELAÇÃO NA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 625 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RESTRIÇÃO EXCLUSIVA À RELATORIA DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste norma legal que vede a participação no julgamento da ação revisional de Desembargador que tenha atuado no julgamento da apelação, sendo vedado tão somente a designação de Relator que já tenha pronunciado anteriormente no processo, conforme previsão expressa do art. 625 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior já se pronunciou no sentido de inexistir nulidade na participação de Desembargadores no julgamento da apelação e da revisão criminal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o Relator da Apelação Criminal, Desembargador JÚLIO CÉSAR M. FERREIRA DE MELO, atuou como Desembargador revisor da revisão criminal. A participação desse magistrado no julgamento da Revisão Criminal, especialmente na condição de revisor, implica em flagrante violação da garantia constitucional da imparcialidade do órgão julgador, acarretando a nulidade absoluta da decisão. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade absoluta do julgamento da Revisão Criminal, determinando-se ao órgão coator que promova novo julgamento, com a advertência de que não poderão atuar como relator e revisor magistrados que participaram da decisão revisanda. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Como dito na decisão agravada, "inexiste norma que vede a participação no julgamento da ação revisional de Desembargador que tenha atuado no julgamento da apelação, sendo vedado tão somente a designação de Relator que já tenha pronunciado anteriormente no processo, o que não ocorreu no presente, conforme previsão expressa do art. 625 do Código de Processo Penal". Destacou-se, ainda, que a "pacífica jurisprudência desta Corte Superior que já se pronunciou no sentido de inexistir nulidade na participação de Desembargadores no julgamento da apelação e da revisão criminal", inexistindo assim o alegado constrangimento ilegal. 



    Não há qualquer nulidade no julgamento impugnado. 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o Desembargador relator da Revisão Criminal não proferiu decisão em qualquer fase do processo. Dessa forma, inexiste afronta à regra estabelecida no art. 625 do Código de Processo Penal, segundo a qual “O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo”. 



    Tal conclusão, aliás, não diverge da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que se orienta no sentido de que “os desembargadores que atuaram na apelação estão impedidos de concorrer à distribuição para relator, não ficando, porém, impedidos de participarem do julgamento da revisão criminal” (HC 70.980, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 3/6/1994). No mesmo sentido: HC 73687, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 27/9/1996; HC 61916, Rel. Min. SOARES MUNOS, Primeira Turma, DJ de 6/9/1984; e HC 100.243, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2010, esse último assim ementado:



    [...] 



    II - NOS TERMOS DO ART. 625 DO CPP, DEVE SER DESIGNADO RELATOR DA REVISÃO CRIMINAL DESEMBARGADOR QUE NÃO TENHA PROFERIDO DECISÃO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. 



    III - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DESEMBARGADOR QUE ATUOU NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FOI DESIGNADO RELATOR PARA O ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE PROFERIU O PRIMEIRO VOTO VENCEDOR. TAL SITUAÇÃO NÃO VIOLA A REFERIDA REGRA. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente